Tribunal: TJSP
Processo: 1062048-48.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional de Insalubridade. Termo inicial. Base de Cálculo.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Guarulhos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nesta Ação de Cobrança por Atividade Insalubre, movida por Regiane Maria Eunice Ianez, condenando o Município ao pagamento de adicional de

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional de Insalubridade. Termo inicial. Base de Cálculo.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Guarulhos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nesta Ação de Cobrança por Atividade Insalubre, movida por Regiane Maria Eunice Ianez, condenando o Município ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% retroativo a novembro de 2019.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade; (ii) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade; (iii) verificar se há hipótese de compensação de créditos.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial de 27 de fevereiro de 2023 tem natureza declaratória, devendo o adicional ser pago desde o início da atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal.
4. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado, conforme precedentes e legislação municipal, até que sobrevenha lei específica.
5. Não há pagamento ou depósito de verba para se cogitar de compensação de créditos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido em parte.
Teses de julgamento: 1. O adicional de insalubridade deve ser pago desde o início da atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal. 2. A base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado para o Município de Guarulhos. 3. Não há compensação de créditos sem distinção destes.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 7o, inc. XXIII; LOMG, art. 89, inc. XVI; Dec. Municipal n.o 17.664/1993, arts. 1.o a 4; CLT, arts. 190, caput e 192; CPC, art. 1.013 e §§, arts. 350 e 373, inc. II; Lei n.o 10.259/2001, art. 14; Lei Municipal n.o 7.696/2019, art. 13, parágrafo único. STJ, PUIL n.o 413/RS; STF, RE 565714/SP, Tema n.o 25, Súmula Vinculante n.o 4.